Tribunal: TJSP
Processo: 1108879-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de voo em viagem internacional para a Europa - Além dos percalços enfrentados pelos autores com o atraso de nove horas do voo de ida, a apelada não demonstrou ter prestado assitência material adequada aos passageiros - Sequer impugnou a alegação de que o hotel para onde os recorrentes foram levados não tinha acomodações suficientes para todos os passageiros, de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de voo em viagem internacional para a Europa - Além dos percalços enfrentados pelos autores com o atraso de nove horas do voo de ida, a apelada não demonstrou ter prestado assitência material adequada aos passageiros - Sequer impugnou a alegação de que o hotel para onde os recorrentes foram levados não tinha acomodações suficientes para todos os passageiros, de modo que tiveram que dividir o quarto com pessoas estranhas - Indenização por danos morais devida e majorada de R$ 4.000,00 para R$ 5.000,00 em favor de cada um dos autores - Dano material - Demonstrado que os recorrentes perderam um dia de hospedagem e aluguel de veículo - Documentos que comprovam o valor dispendido - Devido o reembolso pela companhia aérea no tocante ao valor referente a um dia de locação do veículo e uma diária da hospedagem contratada - Sentença de parcial procedência reformada - Recurso provido para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 5.000,00, em favor de cada um dos três autores, bem como condenar a recorrida no pagamento de indenização por danos materiais consistente em uma diária de locação de veículo e uma diária de hospedagem, cuja contratação e pagamento foi demosntrada pelos documentos de fls. 34/37 - Majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451739
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108879-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FABIANA
PATRICIA AMBROSIO DO NASCIMENTO, AUGUSTO NOBUSA e MARIANA
AMBROSIO NOBUSA (REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS), é apelado
COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108879-17.2019.8.26.0100 -Voto no 21971 – SP - ROL
2
Voto no 21.971
Apelação no 1108879-17.2019.8.26.0100
Apelantes: Fabiana Patrícia Ambrósio do Nascimento, Augusto Nobusa e Mariana
Ambrósio Nobusa (representada por seus genitores, também apelantes)
Apelada: Compagnie Nationale Royal Air Maroc
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de voo em viagem
internacional para a Europa - Além dos percalços enfrentados
pelos autores com o atraso de nove horas do voo de ida, a apelada
não demonstrou ter prestado assitência material adequada aos
passageiros - Sequer impugnou a alegação de que o hotel para
onde os recorrentes foram levados não tinha acomodações
suficientes para todos os passageiros, de modo que tiveram que
dividir o quarto com pessoas estranhas - Indenização por danos
morais devida e majorada de R$ 4.000,00 para R$ 5.000,00 em
favor de cada um dos autores - Dano material - Demonstrado que
os recorrentes perderam um dia de hospedagem e aluguel de
veículo - Documentos que comprovam o valor dispendido -
Devido o reembolso pela companhia aérea no tocante ao valor
referente a um dia de locação do veículo e uma diária da
hospedagem contratada - Sentença de parcial procedência
reformada - Recurso provido para majorar o valor da indenização
por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 5.000,00, em favor de
cada um dos três autores, bem como condenar a recorrida no
pagamento de indenização por danos materiais consistente em uma
diária de locação de veículo e uma diária de hospedagem, cuja
contratação e pagamento foi demosntrada pelos documentos de fls.
34/37 - Majorados os honorários advocatícios de 10% para 15%
do valor da condenação.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 110/116 cumpre
acrescentar que o pedido da ação de indenização por danos morais e materiais foi julgado
parcialmente procedente para condenar a apelada no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 12.000,00, sendo deste montante, R$ 4.000,00 devido a cada um dos
três autores, com juros a partir de 30/06/2019 e correção monetária contada do
arbitramento. Condenou-se, ainda, a recorrida no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apelaram os demandantes (fls. 119/138) alegando, em
síntese, que o “quantum” indenizatório fixado seria diminuto e desproporcional aos danos
sofridos. Assim, deveria ser majorado. Não obstante, os danos materiais teriam sido
devidamente demonstrados pelos documentos de fls. 24/37.
Em contrarrazões (fls. 143/166) alegou a apelada que sequer
seria devida a indenização por danos morais fixada. Desta forma, não haveria que se falar
em majoração. No mais, não estariam provados os danos materiais alegados pelos autores.
Pugnou pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108879-17.2019.8.26.0100 -Voto no 21971 – SP - ROL
3
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provmento do
apelo (fls. 219/224).
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
Os apelantes adquiriram passagens aéreas da recorrida de São
Paulo/SP para Lisboa/ Portugal, com escala em Casablanca/Marrocos (fls. 24/25).
É fato incontroverso o atraso de nove horas, do voo do
primeiro trecho, em razão de problemas técnicos na aeronave. Em razão disso, os autores
receberam vouchers para hospedagem e alimentação. No entanto, por não haver
acomodações suficientes para todos os passageiros, os recorrentes tiveram que dividir o
quarto com desconhecidos.
Evidentes os transtornos sofridos pelos apelantes, sendo
devida a indenização por danos morais fixada. Insurgem-se os autores contra o valor
fixado, de R$ 4.000,00 em favor de cada um dos três recorrentes.
Ora, é cediço que a fixação do valor da indenização por danos
morais deve se dar em termos aceitáveis, não se justificando que a reparação venha a
constituir-se em enriquecimento indevido da vítima, tampouco diminuto ao ponto de
incentivar o ofensor na prática do ilícito e furtar-se ao seu papel sancionador. Em vista
disto, o arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa,
ao potencial econômico das partes e às suas atividades.
Na espécie, além dos percalços enfrentados com o atraso de
nove horas do voo de ida, a apelada não demonstrou ter prestado assitência material
adequada aos passageiros. Na verdade, sequer foi impugnada a alegação de que o hotel
para onde os recorrentes foram levados não tinha acomodações suficientes para todos os
passageiros, de modo que tiveram que dividir o quarto com pessoas estranhas. Frisa-se que
um dos autores, contava com três anos de idade à época.
O art. 17.3 da Convenção de Varsóvia prevê que “O
transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de
passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo
dano ocasionado por atraso se provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas
que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a
outros, adotar tais medidas.”
Na espécie, não ficou demonstrado que estas medidas foram
tomadas a contento. Desta forma, considerada tal situação entende-se que o montante de
R$ 5.000,00 em favor de cada um dos três autores se mostra mais adequado ao caso.
Ademais, está de acordo com precedentes desta Corte, proferidos em casos parelhos:
“Consumidor e processual - Transporte aéreo - Ação de
indenização
por
danos
morais
julgada
parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108879-17.2019.8.26.0100 -Voto no 21971 – SP - ROL
4
procedente - Pretensão à reforma parcial manifestada pelos
autores, buscando a majoração do quantum indenizatório -
Indenização por danos morais que deve ser majorada, de R$
3.000,00 (três mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) -
Portanto, em menor medida que a postulada - Valor que se
afigura mais adequado às particularidades do caso concreto
(cancelamento do voo inicialmente programado, sem escalas,
com realocação em outro voo, com escalas, gerando atraso de
13 (treze) horas na chegada) - Recurso provido em parte.”
(TJSP; Apelação Cível 1070536-52.2019.8.26.0002; Relator
Des. Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro:
29/05/2020).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente
em parte. Apelação da demandada. Ilegitimidade passiva.
Inocorrência. Empresas que operam na mesma cadeia de
fornecimento. Insurgência do requerente para majoração da
indenização por danos morais e da requerida para a redução
do quantum fixado em primeiro grau. Transporte aéreo.
Atraso de vôo. Danos morais. Falha na prestação de serviços
evidenciada. Danos morais configurados (dano 'in re ipsa').
'Quantum' indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), quantia esta que se mostra proporcional e
adequada às circunstâncias do caso concreto. Decisão
reformada. Recurso do autor provido, desprovido o recurso
da
requerida.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1042358-
93.2019.8.26.0002; Relator Des. Marcos Gozzo; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020).
No tocante aos danos materiais, ficou demonstrado pelos
documentos de fls. 32/33 que os recorrentes perderam um dia de hospedagem e aluguel de
veículo. Os documentos de fls. 34/37 comprovam o valor dispendido com o total de
diárias.
Logo, devem ser reembolsados pela companhia aérea no
tocante ao valor referente a um dia de locação do veículo de fls. 34 e uma diária da
hospedagem contratada às fls. 36/37.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108879-17.2019.8.26.0100 -Voto no 21971 – SP - ROL
5
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Desta forma, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para
15% do valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para majorar o
valor da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 5.000,00 em favor de cada
um dos três autores, bem como condenar a recorrida no pagamento de indenização por
danos materiais consistente em uma diária de locação de veículo e uma diária de
hospedagem, cuja contratação e pagamento foi demonstrada pelos documentos de fls.
34/37. Por consequência, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do
valor da condenação.
MENDES PEREIRA
Relator